Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724859-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEI FRANCELINO MOREIRA OLIVERIO &amp; CIA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em consulta ao sistema eletrônico (PJe), constata-se que foi prolatada sentença de improcedência nos autos originários. Julgo, pois, prejudicados os recursos (agravo de instrumento e agravo interno). Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator